Tribunal: TJMT
Processo: 0006579-09.2013.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006579-09.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON MUNICIPAL – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA PENALIDSADE APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Panamericano S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 6579-09.2013.811.0007 (Código – 110976), opostos em desfavor do
Município de Alta Floresta-MT
, julgou improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, estes que objetivavam a declaração de nulidade das CDAs exequendas, e subsidiariamente, a minoração das multas aplicadas.

Condenou, ainda, o embargante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3o do CPC (Id. 20675456, fl.09).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há ilegalidade na cobrança das tarifas de emissão de boletos, em contratos celebrados com o consumidor, visto que a exigência era amparada pela Resolução no 2.303/96, do Banco Central, ou seja: “
era autorizado pela legislação brasileira vigente à época da assinatura da avença
” (Id. 20675458, fl.07).

Aduz que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS1 em sede de recursos repetitivos, cujo teor culminou na edição da Súmula 565 da respectiva corte, “
considerou lícita a cobrança da tarifa de emissão do carnê em contratos celebrados em data anterior a 30/04/2008, o que foi o caso do instrumento discutido no processo administrativo
”; logo, não há razão para subsistir a cobrança das multas lavradas (Id. 20675458, fl.11).

Defende em suma, que as CDAs devem ser declaradas nulas, uma vez que as decisões (atos) administrativos que deram origem àqueles títulos executivos extrajudiciais, prolatadas no âmbito órgão de defesa do consumidor, se basearam em falsas premissas fáticas as quais não se coadunam com o que realmente aconteceu no caso concreto, além de afrontar o que é atualmente estipulado pela legislação pátria, bem como contrariar princípios constitucionais, e a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, requer a minoração das penalidades, pois estas não se encontram em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id. 20675458, fl.12).

Por fim pugna pela reforma da sentença, a fim de que se anule, ou haja a minoração, das multas arbitradas (Id. 20675459, fl.03 e 04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 20675462).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 07 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, os consumidores Claudiano Santos Silva e Creomar Batista Camilo, apresentaram reclamações consumeristas junto à Superintendência de Defesa do Consumidor, concernente a cobrança indevida de tarifas de emissão de boletos em contratos firmados com a reclamada, motivo pelo qual foram instaurado os Processos Administrativos no F.A 0108.000.946-0 e F.A 0108-001.128-5 respectivamente, em desfavor da Banco Panamericano S/A ora recorrente (Id. 20674046, fl.11e Id. 20674959, fl.06).

A parte embargante foi notificada para comparecer às audiências e prestar informações acerca das reclamações, oportunidade em que apresentou-se à apenas uma delas, realizando proposta de tentativa de acordo (Id. 20674951, fl.06 e Id. 20674962, fl.05)

Posteriormente, foram proferidas as decisões administrativas (Id. 20674957, fls. 03 a 08 e Id. 20674962, fls. 09 a 16), as quais fixaram as multas de R$ 4.910,16 (quatro mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos) no tocante ao primeiro consumidor e no montante de R$ 19.562,66.1 (dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo) quanto à segunda reclamante.

Tal fato, gerou a edição das CDAs no 2975/2009 e 2976/2009, e a consequente propositura da Ação de Execução Fiscal no 6523-15.2009.811.0007 pelo Município de Alta Floresta ora apelado, oportunidade em que a pessoa jurídica devedora opôs sem sucesso os presentes Embargos à Execução, já que sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos veiculados na peça vestibular, os quais pretendiam declarar a nulidade dos referido títulos executivos extrajudiciais e subsidiariamente, minorar o
quantum
estabelecido (Id. 20675456, fls.01 a 10).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica embargante interpôs o presente recurso de apelação, todavia, esclareço desde já que não prospera a irresignação. Explico.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas um ponto a ser analisado neste momento, qual seja, a anulação das CDAs ou subsidiariamente a minoração da multa, em razão do hipotético desacerto do procedimento administrativo, por se fundar em argumentos não válidos, por se basear em legislação equivocada, ou ainda contrariar princípios constitucionais, como também a jurisprudência do STJ.

Pois bem. Como já dito alhures, os Embargos à Execução possuem o intuito de inviabilizar a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON, sendo que estas foram estipuladas em um patamar de R$ 4.910,16 (quatro mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos) e R$ 19.562,66.01 (dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo) consoante se observa na documentação anexa (Id. 20674957, fls. 03 a 08 e Id. 20674962, fls. 09 a 16).

Há de se registrar, desde já, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, ou seja, o Poder Judiciário não pode se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade.

Como se observa, os Processos Administrativos no F.A 0108.000.946-0 e F.A 0108-001.128-5 (Id. 20674046, fl.11 e Id. 20674959, fl.06) acompanham o presente caderno processual, e ao compulsar os mencionados autos, não se verifica qualquer arbitrariedade, ou inconstitucionalidade, por parte do órgão administrativo.

Isso porque, o procedimento em ambos os casos, fluiu de maneira regular, a respeitar todos os preceitos legais, inclusive, as decisões administrativas proferidas (Id. 20674957, fls. 03 a 08 e Id. 20674962, fls. 09 a 16) apresentaram-se de maneira robusta, de modo a utilizar os fundamentos legais pertinentes, constantes no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 (este que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC).

Destarte, anoto, mais uma vez, que não há qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto, não é possível revisitar os processos, tampouco observar os motivos que levaram a tomar suas decisões, resguardado, logicamente, a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como já disposto, não ocorreu.

O julgador administrativo, repise-se, nos 2 (dois) procedimentos, respeitou de maneira veemente os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, tendo sido a Embargante devidamente intimada para comparecer às audiências de conciliação (Id. 20674951 e Id. 20674961, fl.09), além de ter interposto recursos administrativos direcionados à Turma Recursal no bojo de ambos os processos (Id. 20674958, fl.03 a 06 e Id. 20674963, fls. 05 e 09), o que denota o mais absoluto respeito aos preceitos constitucionais.

Apenas para que não sopesem dúvidas acerca deste tema, veja-se o que dispõe este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 -
Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade
.

(N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019). (Destaquei)

Por outro lado, quanto à aplicação da penalidade pecuniária, verifica-se que o PROCON Municipal, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato a cobrança indevida de tarifas de emissão de boletos de 2 (dois) clientes, aplicar as multas à apelante, a qual entendo devida.

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos embargos (Id. 20674041, fl.08), os processos administrativos (Id. 20674046, fl.11 e Id. 20674959, fl.06), e o Executivo Fiscal apenso à estes autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra o consumidor; assim, os valores de R$ 4.910,16 (quatro mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos) e R$ 19.562,66.01 (dezenove mil quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo) aplicados administrativamente, mostram-se adequados e condizentes com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da instituição financeira e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao manter o valor das multas no patamar supracitado, máxime se considerarmos o potencial do proveito financeiro obtido por bancos e organizações congêneres.

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que não há que se falar em nulidade das CDAs embargadas, tampouco na minoração do valor das multas aplicadas, as quais encontram-se em total harmonia com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 12% (doze por cento) em razão do revés recursal, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021